Tribunal: TCU
Processo: 014.073/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 57304/2011, firmado com o/a MINISTERIO DA SAUDE, Siafi/Siconv 758163, função SAUDE, que teve como objeto Executar ações complementares de atenção à saúde e promover saneamento ambiental através da contratação e gestão das Equipes Multiprofissionais de Saúde Indígena (EMSI), do Núcleo de Apoio à Saúde Indígena, das Casas de Saúde Indígena (CASAI), incluindo os profissionais de edificação e saneamento ambiental, e prestar apoio às ações de fortalecimento do controle social e ao processo de educação continuada no âmbito do Distrito Sanitário Especial Indígena Araguaia. (no da TCE no sistema: 386/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 2196/2024-TCU-Primeira Câmara Considerando que o débito imputado aos responsáveis nesta TCE restou descaracterizado, de modo que não subsiste o dano ao erário, conforme demonstrado nos pareceres uniformes constantes dos autos. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 212, c/c o art. 169, VI, na forma do art. 143, V, "a", todos do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez verificada a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao órgão instaurador da TCE. 1. Processo TC- Processo 014.073/2021-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ronaldo Ramos Laranjeira (XXX.038.438-XX); SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (61.699.567/0001-92). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Juliana Annunziato Campioni (235020/OAB-SP), representando Ronaldo Ramos Laranjeira; Fabio Vieira (337414/OAB-SP), Abimael de Franca Melo (334047/OAB-SP) e outros, representando SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.